Tribunal: TRF3
Processo: 0014191-87.2016.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
368/1197)

0014191-87.2016.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO IMPORTADO DE PARTICULAR NO MERCADO INTERNO – IRREGULARIDADE NA NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE CAUTELA – CIRCUNSTÂNCIAS CONTRÁRIAS À BOA-FÉ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem convergido no sentido de afastar a pena de perdimento, decorrente de importação irregular, sobre bem adquirido no mercado interno por terceiro de boa-fé. Entretanto, a mesma Corte reconhece a necessidade de se levar em consideração as circunstâncias que envolvem o fato. Precedentes jurisprudenciais.

2. Resta evidente a irregularidade da nota fiscal que teria amparado a alienação da motocicleta. Aliás, referido documento estaria revestido de “erros grosseiros”, como e-mail e dados da empresa, suposta emissora.

3. Cabe ao adquirente, ainda que desconhecedor dos trâmites que revestiram a importação do bem, tomar cautelas mínimas antes da aquisição.

4. As cautelas devem ser ainda maiores na hipótese em que a aquisição oco

Inteiro teor:
368/1197)

0014191-87.2016.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO IMPORTADO DE PARTICULAR NO MERCADO INTERNO – IRREGULARIDADE NA NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE CAUTELA – CIRCUNSTÂNCIAS CONTRÁRIAS À BOA-FÉ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem convergido no sentido de afastar a pena de perdimento, decorrente de importação irregular, sobre bem adquirido no mercado interno por terceiro de boa-fé. Entretanto, a mesma Corte reconhece a necessidade de se levar em consideração as circunstâncias que envolvem o fato. Precedentes jurisprudenciais.

2. Resta evidente a irregularidade da nota fiscal que teria amparado a alienação da motocicleta. Aliás, referido documento estaria revestido de “erros grosseiros”, como e-mail e dados da empresa, suposta emissora.

3. Cabe ao adquirente, ainda que desconhecedor dos trâmites que revestiram a importação do bem, tomar cautelas mínimas antes da aquisição.

4. As cautelas devem ser ainda maiores na hipótese em que a aquisição ocorre de particulares e não diretamente de empresas autorizadas. Mais atenção demanda o fato de que, por não haver emplacamento e tampouco registro, não é possível verificar a existência de eventuais restrições junto aos órgãos competentes de fiscalização.

5. Não é crível que o impetrante, participante de competições de motocross, fosse desprovido de informações minimamente necessárias à verificação de regularidade do veículo adquirido. As circunstâncias são contrárias à tese de boa-fé. O ato de retenção é pertinente, portanto.

6. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014191-87.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: LEANDRO PIRES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO LUIS UBINHA - SP127833-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014191-87.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: LEANDRO PIRES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO LUIS UBINHA - SP127833-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar a restituição da motocicleta estrangeira Kawazaki, modelo KX 450F, 2005/2006, chassi JKAKXGDC36A004364, desacompanhada de prova da regular importação.

A r. sentença (ID 65237584 – fls. 70/71-verso) julgou o pedido inicial improcedente.

Apelação do impetrante (ID 65237599), na qual requer a reforma da r. sentença. Argumenta com a aquisição da motocicleta no mercado interno, sendo terceiro de boa-fé.

Contrarrazões (ID 65237604).

Manifestação da Procuradoria Regional da República (ID 75115834).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014191-87.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: LEANDRO PIRES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO LUIS UBINHA - SP127833-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem convergido no sentido de afastar a pena de perdimento, decorrente de importação irregular, sobre bem adquirido no mercado interno por terceiro de boa-fé.

Entretanto, a mesma Corte reconhece a necessidade de se levar em consideração as circunstâncias que envolvem o fato.

Os precedentes jurisprudenciais:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 165, 458, II, E 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VEÍCULO USADO IMPORTADO. AQUISIÇÃO DE PARTICULAR. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ AFASTADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO-DEMONSTRADA.

1. Revela-se improcedente suposta ofensa aos arts. 165, 458, II, e 535, I e II, do CPC quando a Corte de origem, ainda que não aprecie todos os argumentos expendidos em sede recursal, fundamenta sua decisão em base jurídica adequada e suficiente ao desate da lide.

2. Na hipótese de aquisição de veículo importado usado de particular, e não de firma regularmente estabelecida e mediante nota fiscal, deve o terceiro adquirente ter a diligência de se certificar acerca da regularidade da importação, sob pena de perdimento do bem. Precedentes.

3. Não se conhece de apelo especial fundado na alínea "c" da norma constitucional autorizadora quando deficiente a configuração da divergência pretoriana em face da ausência de similitude fática entre julgados postos em confronto. Inobservância do disposto nos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, § 2o, do RISTJ.

4. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não-provido.

(REsp 411711 / PR, Segunda Turma, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 16/05/2006, DJ 14/08/2006)

TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO IRREGULAR. PENA DE PERDIMENTO DE BENS. PRESUNÇÃO DE TERCEIRO. BOA-FÉ NÃO CARACTERIZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a aquisição, no mercado interno, de mercadorias importadas mediante apresentação de nota fiscal emitida por firma regulamente estabelecida gera a presunção de boa-fé do adquirente. Precedentes: AgRg no Ag 1.217.747/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16.9.2010, DJe 8.10.2010; AgRg no REsp 1.061.950/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 5.11.2009, DJe 27.11.2009.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem expressamente consignou, de acordo com a prova dos autos, a existência de mercadorias sem notas fiscais e de mercadorias com notas emitidas por empresas irregulares. Afastada na origem a boa-fé do terceiro adquirente. Mantida a pena de perdimento dos bens.

3. O reexame de fatos e provas é inviável em sede de recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag 1422650 / PE, Segunda Turma, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 11/10/2011, DJe 20/10/2011)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VEÍCULO IMPORTADO ADQUIRIDO NO MERCADO INTERNO. COMPROVADA BOA-FÉ. PENA DE PERDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.

1. Esta Corte Superior sedimentou o entendimento de que: (a) a aquisição de veículo importado usado, mediante nota fiscal, introduzido no mercado nacional por empresa especializada no ramo de importações, gera a presunção de boa-fé do comprador; (b) a compra do bem de particular, sem que sejam tomadas as cautelas necessárias, não afasta o direito do Fisco de aplicação da pena de perdimento.

2. Hipótese em que a parte impetrante adquiriu o veículo no mercado interno, de particular, ocasião em que se verificou, conforme ressaltado pela Corte de origem, que não havia nenhuma restrição ou registro de pendências jurídicas acerca do processo de internação do bem.

3. "A aquisição, no mercado interno, de mercadoria importada, mediante nota fiscal emitida por firma regularmente estabelecida, gera a presunção de boa-fé do adquirente, cabendo ao Fisco a prova em contrário. A pena de perdimento não pode se dissociar do elemento subjetivo (inexiste na espécie), tampouco desconsiderar a boa-fé do adquirente" (REsp 489.618/PR, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 2.6.2003).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1061950 / PR, Primeira Turma, Relatora Ministra DENISE ARRUDA, julgado em 05/11/2009, DJe 27/11/2009)

No caso concreto, o impetrante afirma ter adquirido a motocicleta de particular no mercado interno.

Afirma ainda que, por se tratar de veículo destinado exclusivamente à utilização em competições, dispensa emplacamento.

Por fim, alega que a alienação foi documentada, apenas, por nota fiscal de saída emitida pela empresa AVA Industrial S/A (ID 65237584 – fl. 12).

De outro lado, a Receita Federal informa (ID 65237584 – fls. 35/39 - verso):

“(...)Vale lembrar que a mercadoria em questão, uma motocicleta KAWASAKI, modelo KX 450F, ano 2005, modelo 2006, chassi n° JKAKXGDC36A004364, foi retida por servidores da Receita Federal do Brasil, tendo sido lavrado o Termo de Retenção de Veículo n° 33/2016 (às fls. 01 e 02), durante a Operação Enduro. Registre-se que' a retenção sob comento foi motivada pelo fato do impetrante ter apresentado, no momento da Operação Enduro, na pista de motocross de Atibaia/SP, no dia 21/02/16, documento fiscal (DANFe) com erros grosseiros, supostamente emitido pela empresa AVA Industrial S/A, o que levantou fortes suspeitas acerca de sua origem fraudulenta. No intuito de buscar a verdade material dos fatos, o GOR intimou a empresa AVA Industrial S/A, solicitando informações acerca da regular importação das motos retidas na Operação Enduro, sendo que a mesma esclareceu não ter importado ou comercializado a motocicleta KAWASAKI, modelo KX 450F, ano 2005, modelo 2006, chassi n° JKAKXGDC36A004364, uma vez que as motocicletas KAWASAKI por ela produzidas/montadas sempre o foram na Zona Franca de Manaus (vide fl. 04). Por sua vez, a KAWASAKI Motores do Brasil Ltda, em resposta ao Termo de Intimação COR n° 003/2016 (fls. 05 e 06), informou não ter importado o bem objeto do presente mandamus. Por fim, cumpre esclarecer que, de acordo com as Normas ABNT em vigor, o n° de chassi da motocicleta retida (JKAKXGDC36A004364) apresenta, em seus dois primeiros dígitos, os caracteres "JK", destinados aos veículos de fabricação japonesa da KAWASAKI, restando inegável a origem estrangeira do bem sob comento (vide quadro explicativo, às fls. 09a 11).”

Diante das informações prestadas, resta evidente a irregularidade da nota fiscal que teria amparado a alienação da motocicleta.

Aliás, referido documento estaria revestido de “erros grosseiros”, como e-mail e dados da empresa, suposta emissora.

Cabe ao adquirente, ainda que desconhecedor dos trâmites que revestiram a importação do bem, tomar cautelas mínimas antes da aquisição.

As cautelas devem ser ainda maiores na hipótese em que a aquisição ocorre de particulares e não diretamente de empresas autorizadas.

Mais atenção demanda o fato de que, por não haver emplacamento e tampouco registro, não é possível verificar a existência de eventuais restrições junto aos órgãos competentes de fiscalização.

Não é crível que o impetrante, participante de competições de motocross, fosse desprovido de informações minimamente necessárias à verificação de regularidade do veículo adquirido.

As circunstâncias são contrárias à tese de boa-fé.

O ato de retenção é pertinente, portanto.

No mandado de segurança não são devidos honorários advocatícios (artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09).

Por estes fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO IMPORTADO DE PARTICULAR NO MERCADO INTERNO – IRREGULARIDADE NA NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE CAUTELA – CIRCUNSTÂNCIAS CONTRÁRIAS À BOA-FÉ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem convergido no sentido de afastar a pena de perdimento, decorrente de importação irregular, sobre bem adquirido no mercado interno por terceiro de boa-fé. Entretanto, a mesma Corte reconhece a necessidade de se levar em consideração as circunstâncias que envolvem o fato. Precedentes jurisprudenciais.

2. Resta evidente a irregularidade da nota fiscal que teria amparado a alienação da motocicleta. Aliás, referido documento estaria revestido de “erros grosseiros”, como e-mail e dados da empresa, suposta emissora.

3. Cabe ao adquirente, ainda que desconhecedor dos trâmites que revestiram a importação do bem, tomar cautelas mínimas antes da aquisição.

4. As cautelas devem ser ainda maiores na hipótese em que a aquisição ocorre de particulares e não diretamente de empresas autorizadas. Mais atenção demanda o fato de que, por não haver emplacamento e tampouco registro, não é possível verificar a existência de eventuais restrições junto aos órgãos competentes de fiscalização.

5. Não é crível que o impetrante, participante de competições de motocross, fosse desprovido de informações minimamente necessárias à verificação de regularidade do veículo adquirido. As circunstâncias são contrárias à tese de boa-fé. O ato de retenção é pertinente, portanto.

6. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.